Tribunal: TJDFT
Processo: 0735739-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735739-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDA: ANDREZA TRENTINO DE OLIVAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATAÇÃO ANTERIOR AO ENCERRAMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO. APORTES ESPORÁDICOS E ALTERAÇÃO DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES. ALTERAÇÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO DA DATA DE SAÍDA DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. As apelações interpostas pelas partes autora e ré visam à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos, em que, no âmbito da previdência privada, é autorizada à parte autora a realização de aportes esporádicos, mas não a alteração da data da saída do plano (55 anos de idade). 2. Fatos relevantes. (i) a genitora da parte autora contratou o plano de previdência privada “Brasilprev Júnior – Tradicional”, no qual a parte autora figurava como beneficiária em razão da sua menoridade; (ii) ao atingir a maioridade, ela firmou termo de opção e assumiu a titularidade do plano; (iii) a parte autora solicitou a realização de aportes esporádicos, alteração do valor das contribuições periódicas e modificação da data de saída do plano, o que foi indeferido pela parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve ofensa à dialeticidade; (ii) houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova técnica atuarial; (iii) é abusiva a suspensão unilateral da possibilidade de aportes esporádicos e de alteração das contribuições periódicas; (iv) a participante tem direito à modificação da data de saída do plano de previdência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os argumentos constantes da apelação cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo contra a decisão impugnada, respeitando assim o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 5. O indeferimento da produção de prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais disponíveis são suficientes à formação do convencimento do julgador (CPC, arts. 370 e 464, §1o, I). Preliminar rejeitada. 6. O encerramento da comercialização dos chamados "planos tradicionais" na SUSEP não afeta os contratos anteriormente celebrados, que devem ser cumpridos nos exatos termos do regulamento. 7. Os riscos da atividade securitária são próprios do negócio e devem ser administrados pela entidade, não sendo lícito transferi-los ao participante por meio de cláusulas ou práticas abusivas. 8. São vedadas modificações contratuais unilaterais que imponham desvantagens excessivas ao consumidor ou que alterem indevidamente o equilíbrio da relação jurídica (Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o, III, 39, V e 51, IV e XIII). 9. A suspensão unilateral da faculdade de realizar aportes esporádicos e de alterar o valor das contribuições periódicas, previstas expressamente no regulamento do plano, configura prática abusiva, por violar cláusulas contratuais válidas e em vigor. 10. Por não existir cláusula contratual que preveja a possibilidade de modificação da data de saída do plano, e tratando-se de parâmetro técnico estruturante da equação atuarial do plano de benefício definido, não se configura abusiva a recusa da entidade gestora em permitir essa alteração. IV. DISPOSITIVO 11. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidas. _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII; CC, arts. 421, 421-A e 422; CPC, arts. 370, 351, 464, §1o, I, e 1010, II a IV; Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o, III, 39, V, e 51, IV e XIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1958855, rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível; acórdão 1732245, rel. Des. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível; acórdão 1219960, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, acórdão 760292, rel. Des. Luciano Vasconcellos, 5a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e § 1o, incisos III e IV, 494, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 336, 369, 370, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de realização de prova técnica para comprovar a onerosidade excessiva; c) artigos 317, 478, e 479, todos do Código Civil, e 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando sejam obstados novos aportes extraordinários, contribuições esporádicas, e/ou aumento das contribuições e/ou alteração data de saída e/ou quitação das contribuições vincendas pela parte adversa, tendo em vista as alterações do mercado financeiro e a necessidade de se manter o equilíbrio econômico do contrato. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/GO e do TJ/SP. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408 (ID 79293288). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e § 1o, incisos III e IV, 494, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional”. (REsp n. 2.222.272/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 336, 369, 370, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 317, 478, e 479, todos do Código Civil, e 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: [...] questão controvertida, relacionada à (im)possibilidade da realização de aportes esporádicos, alteração do valor das contribuições e modificação da data de saída do plano de previdência, demanda a análise de prova eminentemente documental [...] O regulamento do plano contratado prevê expressamente a possibilidade de realização de contribuições esporádicas (cláusula 3.4) e de alteração do valor das contribuições periódicas (cláusula 7.3) [...] Nesse toar, mostra-se abusiva a conduta da parte ré ao suspender, de forma unilateral, a possibilidade de aportes esporádicos e de alteração das contribuições [...] Trata-se, portanto, de um plano de benefício definido, com base atuarial estruturada sobre a idade de saída contratada (55 anos), de forma que eventual alteração desse parâmetro, sem prévia previsão contratual, comprometeria o equilíbrio técnico-financeiro do contrato. Desse modo, por não existir cláusula contratual autorizativa de fixação de novo termo ad quem, que se confundiria como condição potestativa, de exclusivo alvedrio da beneficiária, não há abusividade na recusa da administradora (ID 76470268). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025. No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme formulado no ID 79293288. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K